Tribunal: TCU
Processo: 038.088/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13125/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.088/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amilvana Maria Tameirao Sampaio (XXX.198.406-XX); Antenor Oliveira Teixeira (XXX.159.466-XX); Dilton Alves Perdigao (XXX.567.816-XX); Edna Ribeiro dos Santos (XXX.183.936-XX); Jose Emidio Goncalves Noronha (XXX.733.336-XX); Livia Fabricio Santana Batista (XXX.623.596-XX); Maria Eunice Oliveira Veloso (XXX.620.486-XX); Mario Lucio Rosa (XXX.120.186-XX); Ramon Gomes da Silva (XXX.192.996-XX); Rosa Lucia Chamon de Oliveira (XXX.566.946-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.